Tribunal: TJSP
Processo: 1004293-31.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TEMPORAL – TELEFONIA MÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Dano moral e temporal – Cobrança indevida em razão da alteração unilateral do plano de telefonia móvel contratado pela autora - Circunstância que não configura hipótese geradora de dano moral indenizável - Ausência de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TEMPORAL – TELEFONIA MÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Dano moral e temporal – Cobrança indevida em razão da alteração unilateral do plano de telefonia móvel contratado pela autora - Circunstância que não configura hipótese geradora de dano moral indenizável - Ausência de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito ou eventual protesto – Mero aborrecimento – Sentença mantida nessa parte.
- Ônus da sucumbência - Sentença que fixou a sucumbência recíproca – Pedido de condenação da ré a arcar com a integralidade do ônus da sucumbência – Não acolhimento – A autora formulou dois pedidos na petição inicial, sendo vencedora em um deles – Sucumbência recíproca – Inteligência do artigo 86 do CPC – Sentença mantida nessa parte.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192668
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004293-31.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante WANESSA
MAURO RECCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OI MÓVEL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004293-31.2019.8.26.0066 -Voto no 30109
2
Apelação Cível no 1004293-31.2019.8.26.0066
Apelante: Wanessa Mauro Recco (Justiça Gratuita)
Apelada: Oi Móvel S/A
Juiz: Douglas Borges da Silva
Comarca: Barretos 3a Vara Cível
Voto 30109
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E TEMPORAL TELEFONIA MÓVEL SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA
AUTORA
- Dano moral e temporal
Cobrança indevida em
razão da alteração unilateral do plano de telefonia
móvel contratado pela autora - Circunstância que não
configura hipótese geradora de dano moral indenizável
- Ausência de inscrição do nome da autora em
cadastros de proteção ao crédito ou eventual protesto
Mero aborrecimento
Sentença mantida nessa
parte.
- Ônus da sucumbência - Sentença que fixou a
sucumbência recíproca Pedido de condenação da ré
a arcar com a integralidade do ônus da sucumbência
Não acolhimento A autora formulou dois pedidos na
petição inicial, sendo vencedora em um deles

Sucumbência recíproca Inteligência do artigo 86 do
CPC Sentença mantida nessa parte.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
143/146) que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de
fazer cumulada com repetição de indébito, indenização por dano moral e
dano temporal1, ajuizada por Wanessa Mauro Recco em face de Oi
Móvel S/A, para condenar a ré a ressarcir a autora por valor igual ao
dobro da diferença paga em excesso pelo plano “Oi Controle” (R$ 54,90),
1 Valor da causa: R$ 21.692,78, em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
17/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004293-31.2019.8.26.0066 -Voto no 30109
3
nas faturas mensais a partir de março/2019, mediante apuração do
quanto devido em cumprimento de sentença. Sobre os valores devidos
incidirão correção monetária a partir de cada cobrança em excesso, bem
como juros de mora a partir da citação.
Sucumbentes recíprocas, a autora e a ré
foram condenadas ao pagamento de 50% das custas e despesas
processuais, além de honorários aos patronos da parte adversa, fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida à autora.
Somente a autora apelou, requerendo a
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e dano
temporal, porque apesar das inúmeras tentativas a ré não cancelou o
plano alterado unilateralmente, e a autora estava grávida, tendo perdido o
seu tempo para tentar solucionar a questão, sem sucesso. Além disso, a
autora requer a condenação da ré a arcar com a integralidade do ônus da
sucumbência.
Recurso respondido.
É o relatório.
A autora ajuizou a ação sustentando que,
em fevereiro/2019 contratou, via telefone, o plano "Oi Controle" pelo valor
mensal de R$ 54,90, com 5 GB de internet e ligações ilimitadas para
qualquer operadora. A fatura com vencimento em 28/02/2019 veio no
valor conforme contratado.
Entretanto,
a
partir
da
fatura
de
março/2019, a parte requerida passou a cobrar o valor mensal de R$
271,72. Não contratou o plano cobrado pela ré, tampouco solicitou
mudança de plano. Não conseguiu solucionar a questão
administrativamente. Pleiteou a concessão da tutela de urgência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004293-31.2019.8.26.0066 -Voto no 30109
4
que a ré lhe devolva os valores cobrados indevidamente. Requereu a
procedência dos pedidos para condenar a parte requerida a lhe devolver
em dobro os valores cobrados além do que foi contratado, bem como ao
pagamento de indenização por dano moral e dano temporal.
Não se cogita de indenização por dano
moral ou temporal.
Isso porque não se comprovou, no caso,
que houve prejuízo à honra ou à imagem da autora, pois não houve
inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, que poderia
ensejar reparação civil. Além disso, não restou comprovada a perda
intolerável de tempo para resolver a questão extrajudicialmente.
Na
verdade,
trata-se
de
um
mero
aborrecimento que, por vezes, se apresenta em relações consumeristas,
mas é, de fato, insuficiente para margear condenação a este título, sob
pena de se tornar um precedente capaz de acobertar enriquecimento
ilícito, nas mais diversas aflições vividas no dia-a-dia.
Portanto, incabível a concessão da verba
indenizatória como pretendido pela autora.
A propósito, segue precedente desta
Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade
c.c. multa diária c.c. repetição de indébito c.c. indenização por
dano moral e material. Telefonia. Cobrança indevida. Hipótese
de meros dissabores experimentados pelo autor, tendo em vista
que não foram atingidos seus direitos personalíssimos. Dano
moral não configurado. Indenização indevida. Honorários
advocatícios recursais arbitrados nos termos do artigo 85, § 11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004293-31.2019.8.26.0066 -Voto no 30109
5
do Novo Código de Processo Civil. Sentença mantida”.
(TJSP; Apelação Cível 1001863-66.2018.8.26.0414; Relator (a):
Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do
Julgamento: 20/10/2017; Data de Registro: 18/06/2019).
Com relação à sucumbência, a r. sentença
também deve ser mantida.
A
autora
ajuizou
a
presente
ação
buscando (i) o cancelamento do plano não contratado, com a devolução
em dobro dos valores descontados de sua conta corrente, no montante
de R$ 1.692,78 (mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e oito
centavos); (ii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais e temporais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A
sentença de parcial procedência da ação acolheu somente o primeiro
pedido.
O artigo 86 do Código de Processo Civil
dispõe que: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Deste modo, a sucumbência recíproca é
medida que se impõe, a fim de que cada parte arque com as custas e
despesas que despendeu.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
MARINO NETO
Relator